Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707678-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PEREIRA FILHO AGRAVADO: I. R. P. D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 33610084, esta Relatoria deferiu o pedido liminar pugnado pelo agravante para major a pensão provisória para o patamar de 1 salário mínimo. Na petição juntada ao ID 34379134, o agravado interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator